Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDADAS RAZÕES E IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária da paciente com base em investigação policial sobre organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais. A defesa alegou ausência de elementos concretos de participação da paciente, destacando relação meramente afetiva com um dos principais investigados, inexistência de apreensão de bens ilícitos e presunções genéricas como fundamento da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão temporária da paciente, notadamente fundadas razões de autoria e imprescindibilidade da medida para as investigações, conforme exigido pela Lei no 7.960/1989.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária encontra respaldo no art. 1o, incisos I e III, alínea "n", da Lei no 7.960/89, que admite a medida em casos de tráfico de drogas, quando necessária à investigação.
4. A decisão judicial apontou elementos concretos que vinculam a paciente à estrutura de logística e à movimentação financeira do grupo investigado, evidenciando sua atuação reiterada na organização criminosa.
5. A segregação cautelar foi fundamentada na necessidade de garantir a colheita de provas, evitar a ocultação patrimonial e impedir a interferência na produção de provas.
6. A alegação de que a medida se baseia em presunções genéricas não se sustenta, diante dos indícios concretos constantes da representação policial.
7. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a legalidade da custódia quando presentes os requisitos legais da prisão temporária.
8. A contemporaneidade dos fatos foi demonstrada por prisão em flagrante de integrante do grupo em outubro de 2024, com grande quantidade de drogas, evidenciando a atualidade da organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão temporária é cabível nos termos do art. 1o, I e III, "n", da Lei no 7.960/89, quando houver fundadas razões de autoria ou participação em crime de tráfico de drogas e a medida for imprescindível às investigações.
2. A existência de vínculo afetivo com investigado não afasta a legalidade da medida, quando houver elementos concretos de participação na organização criminosa.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia temporária, se presentes os requisitos legais.
4. A contemporaneidade dos fatos pode ser demonstrada por atos recentes da organização, mesmo que posteriores à data da investigação inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III, "n".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0738583-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Amarante, j. 26.01.2023.